Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738249-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. B. A. D. S. contra decisão (Id. 138493616 dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face de C. D. A. D. F. D. B. D. B., determinou a incidência de multa cominatória no valor de R$1.000,00, limitado a R$30.000,00, nos termos da sentença proferida nos autos no 0715714-86.2020.8.07.0001, “a partir desta decisão” (11/10/2022). Depreende-se da petição recursal que a presente controvérsia se refere à análise da data inicial de incidência da multa cominatória, em razão de descumprimento parcial da obrigação pela seguradora ré, de forma sucessiva. Registra-se que não restou formulado pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Remeta-se os autos ao Ministério Público, em face da presença de menor incapaz. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora